Tribunal: TJDFT
Processo: 0748166-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que ingressou na carreira policial no dia 18/08/1999 e que possui 22 (anos) e 04(meses) de atividade exercida em condições especiais. Argumenta que o juízo a quo não adentrou no mérito da ação nem analisou o tema 942/STF. Afirma, ainda, que o pedido deduzido na inicial reside unicamente no direito de conversão do tempo especial em comum, consoante entendimento consolidado no Tema de Repercussão Geral 942, que vincula os órgãos do Poder Judiciário. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
4. Na hipótese em análise, a pretendida incidência de acréscimo (fator de correção de 1,75% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria, aparentemente, tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10).
5. Cumpre destacar, ainda, que, exatamente nos termos § 4o do artigo 40 da Carta Magna (antes da E.C. n.103/2019), o servidor da Polícia Civil (ora recorrente) está submetido à Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58).
6. Assim, não há sentido, tampouco fundamento legal, para se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. Ademais, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio. O autor, no caso, pretende criar novo regime de aposentadoria, inexistente em lei e na Constituição, com a conversão do regime especial da Lei Complementar no 51/1985 em outro regime especial, ainda mais reduzido em tempos de contribuição e de serviço. Aplicar o fator de correção ao tempo prestado em atividade policial tornaria vazia a disposição da Lei Complementar no 51/1985, pois todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, fariam jus à redução de seu tempo e conversão de tempo especial em comum sem necessidade do prazo diferenciado previsto na referida lei.
7. Inadequada, pois, uma redução ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica do servidor da polícia civil, ainda em atividade, submetida a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar n. 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Neste mesmo sentido, cabe ressaltar os precedentes: (3a Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021); (Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.